Tribunal: TJMT
Processo: 0016349-02.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016349-02.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 028.316.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0016349-02.2013.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Nova Monte Verde

Embargante: Michel Alex Crestani

Embargado:
Luiz Carlos Tavares

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0016349-02.2013.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Nova Monte Verde

Embargante: Michel Alex Crestani

Embargado:
Luiz Carlos Tavares

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Michel Alex Crestani em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega erro material, sob o fundamento de erro de premissa de fato quanto à tempestividade da apelação.

Assevera omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, quais sejam, se o inadimplemento dos deveres anexos ou laterais ao contrato, relacionados à boa -fé contratual (art. 422 do CC), pode ou não ser invocado para atrair a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), na linha desenvolvida pela sentença; se a existência de litígio pré-existente ao contrato, omitida da contraparte, deve ou não ser considerada como obrigação anexa ou lateral dos vendedores, relacionada à boa-fé contratual, na linha fundamentada na sentença, notadamente em se considerando que não se poderia exigir dos compradores que fizesse m constar disposição contratual específica sobre a suspensão de pagamento em decorrência de um litígio possessório se isto não era do seu conhecimento. Além disso, o acórdão não teceu sobre o conteúdo do Enunciado 24 do Conselho Superior de Justiça Federal.

Assevera a omissão sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente.

Aduz ainda omissão sobre as matérias devolvidas ao tribunal por força do efeito devolutivo do recurso, devendo ser analisada a ilegitimidade passiva e ativa
ad causam
e a cobrança ilegal dos juros.

Por fim, prequestiona os artigos 272, § 8o, 1.026, 272, 1.022, II e III, parágrafo único, 1.025, 489, § 1o, IV, 1.013 todos do CPC e art. 9o, § 1o da Lei 11.419/2006, art. 93, IX da CF, art. 476, 422 do CC.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 104589051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, o embargante alega erro material sobre a tempestividade do recurso de apelação, alegando que a sentença foi disponibilizada no dia 26.11.2020, e que no dia 18.12.2020 o advogado dos embargados protocolou pedindo a republicação da sentença, tendo sido criado pelo cartório novo expediente no sistema, tendo o patrono dos embargados registrado a ciência no dia 29.01.2021, e no mesmo dia opôs os embargos de declaração, porém intempestivos, diante da teoria da “ciência inequívoca”.

Assevera que o termo inicial para oposição dos embargos de declaração perante o juízo de 1o grau deve ser reconhecido como o dia 18.12.2020, considerando a manifestação da parte de cujo teor se conclui a ciência inequívoca quanto ao teor da sentença de 1o grau.

No acordão restou devidamente esclarecido sobre a tempestividade do recurso de apelação, vejamos:

“
De início, analiso a preliminar atinente a tempestividade do recurso. Observo que a sentença foi prolatada, porém houve a interposição de embargos de declaração, que esclareceu sobre a ausência de intimação dos advogados de Luiz Carlos Tavares, vejamos:

“Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a nota de expediente, que visava proceder a intimação do requerido sobre o conteúdo da sentença de mérito prolatada nos autos, não registrou a indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido (ID n.o 47346755, págs. 1/5). Assim, como forma de evitar a caracterização de nulidade processual, foi realizada, por ato ordinatório, em 20 de janeiro de 2021, novamente a intimação do requerido acerca da prolação de sentença (ID n.o 47352820), sendo que o advogado do requerido registrou ciência da intimação em 29/01/2021 (‘vide’ intimação n.o 7390954 na guia expedientes). Logo, os presentes embargos de declaração, são, inquestionavelmente, tempestivos.”

Assim, considerando o efeito integrativo dos embargos e a interrupção do prazo, o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para apresentação, conforme consta na certidão de id. 91772202, configurando-se tempestivo o apelo
”
.
(id. 100751456)

Logo, não há qualquer erro material a ser sanado, até mesmo nos embargos de declaração o douto magistrado consignou sobre o não registro da indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido na sentença, o que ocasionou a publicação posterior, com intuito de evitar a nulidade da decisão.

No que tange alegação de omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, quais sejam, se o inadimplemento dos deveres anexos ou laterais ao contrato, relacionados à boa -fé contratual (art. 422 do CC), pode ou não ser invocado para atrair a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), na linha desenvolvida pela sentença; se a existência de litígio pré-existente ao contrato, omitida da contraparte, deve ou não ser considerada como obrigação anexa ou lateral dos vendedores, relacionada à boa-fé contratual, na linha fundamentada na sentença, notadamente em se considerando que não se poderia exigir dos compradores que fizesse m constar disposição contratual específica sobre a suspensão de pagamento em decorrência de um litígio possessório se isto não era do seu conhecimento, também não merece guarida.

O magistrado não está obrigado a julgar a questão posta, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma., Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021 - negritei)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pela parte no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção.

De mais a mais, os enunciados do Conselho Superior de Justiça Federal são apenas referências, desprovidos de observância obrigatória pelos juízes e tribunais.

Avançando na celeuma, o embargante assevera omissão sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a aplicação ou não da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, assim redigido: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Sobre o tema, esclarece o autor Theotonio Negrão: “Art. 476.2 – A exceção do contrato não cumprido pode vir apoiada tanto no inadimplemento absoluto (exceptio non adimplenti contractus) quanto ao cumprimento parcial ou defeituoso da obrigação a cargo da parte contrária (exceptio non rite adimplenti contratos).” (Código Civil, 34 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016).

Extrai-se dos autos que no dia 28.07.2010 Luiz Carlos Tavares denominado como promitente-vendedor e Fernando Bruno Crestani denominado como promissário-comprador pactuaram o contrato particular de compra e venda de imóvel rural (id. 91771987), tendo como objeto a aquisição de área de terras composta por 4.703,6878 hectares, correspondente a 1.959,86 alqueires, destacada do imóvel rural com 21.000 hectares, denominado Fazenda Matrinchã, matriculada sob no 2.190 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, localizada no Município de Nova Bandeirantes.

De se observar que o contrato particular de compra e venda do imóvel rural, previu nas cláusulas segunda e terceira sobre as condições da aquisição e o preço do bem, verbis: “CLÁUSULA 02: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os PROMITEMTES VENDEDORES tem ajustado vender conforme promete ao PROMISSÁRIO COMPRADOR, a este a comprar e adquirir o imóvel descrito e caracterizado na cláusula anterior, que possui de forma livre e desembaraçado de quaisquer ônus (real, pessoal, fiscal ou extrajudicial), dividas, arrestos ou sequestros, ou ainda de restrições de qualquer natureza, pelo preço de conformidade com as cláusulas e condições adiantes estabelecidas. CLAUSULA 03. Desse modo, compromete-se o PROMITENTE COMPRADOR a pagar aos PROMISSÁRIOS VENDEDOES, pela compra do referido imóvel, a importância total de R$ 2.189.306,13 (dois milhões, cento e oitenta nove mil trezentos e seis reais e treze centavos), o qual será quitado da seguinte forma e condicionamento

(...)

Ora, nesse contexto, não há dúvida de que o vendedor, ora apelante assumiu a obrigação de entregar o imóvel rural sem embaraços, hábil, livre para a transferência do bem. No caso, o apelado alega restrições ao exercício da posse como justa causa para a suspensão do pagamento e a constituição em mora do vendedor, conforme se depreende na notificação extrajudicial realizada em 24.07.2012

(...)

A vista disso, não assiste razão o apelado ao invocar a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelo apelante aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, os pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Referente as teses de ilegitimidade passiva e ativa
ad causam,
assim como a de cobrança ilegal dos juros, observo que

elas não foram aventadas na petição inicial, que apenas suscitou as preliminares da inépcia da inicial (id. 91771984 – pág. 04) e carência de ação, por ausência de interesse de agir (id. 91771984 – pág. 13). Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal, não podendo serem conhecidas.

Desse modo, resta evidente que toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Logo, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021